Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000443-51.2012.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0000443-51.2012.6.16.0203

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 28/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Execução Fiscal nº 0000443-
51.2012.6.16.0203 (Original nº 04/2007), que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição
intercorrente da dívida e determinou a remessa dos autos para o arquivo provisório, a fim de
aguardar o decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula nº 56 do TSE, e
ainda considerando os arts. 34 e 58, ambos da Resolução 23.709/2023, determinou à serventia que
evolua a classe processual de Execução Fiscal para Cumprimento de Sentença. Determinou, ainda,
que o presente feito passe a seguir o disposto no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que trata
do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar
Quantia Certa", bem como o art. 921, por força do seu parágrafo 7º. (Execução Fiscal proposta por
União Federal contra Ponciano de Assis dos Santos Abreu, com base na CDA 90.6.06.028581-46,
decorrente de multa eleitoral, no qual a Fazenda Nacional inicialmente requereu o arquivamento e
posteriormente desistiu; Processo migrado do SADP).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
(EMBARGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798398
01/02/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.162

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA EXECUÇÃO FISCAL
0000443-51.2012.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N.
6.830/80. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura a omissão quando não houver manifestação no
julgado sobre questões de fato ou de direito capazes de, em tese,
influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser
deduzida na via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43798398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Ministério
Público Eleitoral em face do acórdão n. 62.794, que deu provimento ao recurso interposto
por Ponciano de Assis dos Santos Abreu e reformou a r. decisão do Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo, para o fim de determinar a extinção da execução promovida pela
União Federal em face do recorrente.

Em suas razões (ID 43767069), o embargante alegou que os fundamentos
expostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer de ID 43732539, não foram
abordados no acórdão embargado. Alega que o acórdão foi omisso quanto à prescrição,
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo.
Aduziu o acerto da decisão do Juízo singular que deu prosseguimento à execução, pois a
Procuradoria da Fazenda Nacional, ao requerer a extinção da execução, aplicou o prazo
quinquenal dos créditos tributários, contrariou o disposto na Súmula nº 56 do Tribunal
Superior Eleitoral e no art. 205 do Código Civil, que estabelecem o prazo prescricional de
10 anos para as multas eleitorais. Afirmou, ainda, que o mero cancelamento
administrativo da inscrição em dívida ativa não dá ensejo à extinção da execução, pois
deve ser observada a Resolução TSE n. 23.709/2022, que determina a aplicação do rito
de cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil. Sustentou que
o procedimento difere da cobrança de título executivo inscrito em dívida ativa, porque
decorre unicamente da autoridade de coisa julgada e independe da existência de título
executivo, sendo legitimo o Ministério Público Eleitoral tanto para a propositura de
cumprimento de sentença quanto para a assunção da execução em caso de ausência de
interesse da Procuradoria da Fazenda Nacional. Requereu o prequestionamento da
matéria e o acolhimento dos embargos, com o efeito modificativo, para que seja negado o
provimento ao Recurso Eleitoral interposto.

A parte embargada, em contrarrazões, aduziu, em síntese, que o embargante
pretende a reforma do acórdão, devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso por
inexistência de lacuna, obscuridade ou omissão.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43798398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, dispõe que:

Art. 1.022

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Arruda Alvim[1] explica que:

[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas
pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]

O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:

[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o
litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]

No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte
embargante, não se verifica no acórdão qualquer das omissões ventiladas nas razões
recursais a serem sanadas em embargos de declaração.

A embargante alegou a omissão quanto à prescrição e discorreu sobre o
acerto, na sua ótica, da decisão do Juízo singular, que deu prosseguimento à execução,
Num. 43798398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

pois, ao requerer a extinção da execução, a Procuradoria da Fazenda Nacional aplicou o
prazo quinquenal dos créditos tributários, em contrariedade ao disposto na Súmula nº 56
do Tribunal Superior Eleitoral e no art. 205 do Código Civil, que estabelecem o prazo
prescricional de 10 anos para as multas eleitorais.

Quanto a esse tema, constou no acórdão embargado:

Analisando-se o andamento processual dos autos de execução fiscal, verifica-se que a
União requereu em diversas ocasiões a extinção do feito em razão da prescrição
intercorrente, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6830/80 e art. 921, § 5º, do Código de
Processo Civil.

O primeiro pedido (ID 43713253) ocorreu após intimação quanto à migração dos autos
físicos para o sistema eletrônico PJE, que foi indeferido (ID 43713255) porque o lapso
prescricional não teria sido atingido, em razão da aplicação da Súmula n. 56 do TSE "A
multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.".

Na sequência, o exequente requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, pela
aplicação da súmula 314 do STJ "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente". (ID 43713270)

Esse pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida foi indeferido, com
determinação de remessa dos autos para o arquivo provisório, a fim de aguardar o decurso
do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula nº 56 do TSE (ID
43713277).

Novamente a União pediu a extinção do feito e informou que reconheceu de ofício a
prescrição intercorrente (ID 43713281). Esse pedido ainda foi reiterado após a interposição
de embargos de declaração com efeitos modificativos pelo executado (ID 43713292).

O que se percebe, pela análise do andamento processual, é que mesmo com reiterados
pedidos da União para extinção do feito em razão da prescrição intercorrente do crédito, o
juízo insistiu no prosseguimento do feito.

Ainda que o juízo tenha outro entendimento quanto ao prazo prescricional para a cobrança
de multa eleitoral, não havendo interesse do exequente, a ação executiva não deve ter
prosseguimento, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

Além disso, o caso dos autos não é apenas de falta de interesse do processamento da
execução, a União reconheceu administrativamente a prescrição intercorrente e cancelou a
certidão de dívida ativa.

Havendo cancelamento administrativo da inscrição de dívida ativa, não há o que ser
cobrado, devendo ser extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n. 6830/1980,
"Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

A ausência de título executivo, em razão do reconhecimento administrativo de prescrição
intercorrente pela União, portanto, determina a extinção da execução fiscal.

Desse modo, deve ser provido o recurso para reformar a decisão e determinar a extinção da
execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n. 6830/80.

[...]
Num. 43798398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

Nota-se pelo trecho que não há omissão a ser sanada, pois do acórdão
constou expressamente que, se não há interesse da parte exequente, não é possível o
prosseguimento da execução, inobstante o entendimento do Juízo singular quanto ao
prazo prescricional de cobrança de multa eleitoral.

A embargante alega também que houve omissão quanto ao previsto na
Resolução TSE n. 23.709/2022, que além de prever a legitimidade do Ministério Público
para a execução das multas eleitorais, determina a aplicação do rito de cumprimento de
sentença previsto no Código de Processo Civil, cujo procedimento difere da cobrança de
título executivo inscrito em dívida ativa.

Sobre o tema, o acórdão embargado consignou expressamente que:

O processo de execução fiscal é regido pela Lei n. 6.830/1980, com aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil[3].

A utilização do procedimento de execução fiscal para a cobrança de multas eleitorais
decorre do disposto na Resolução TSE n. 21.975/2004[4], em vigor quando do ajuizamento
da ação de execução fiscal.

Analisando-se o andamento processual dos autos de execução fiscal, verifica-se que a
União requereu em diversas ocasiões a extinção do feito em razão da prescrição
intercorrente, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6830/80 e art. 921, § 5º, do Código de
Processo Civil.

[...]

Como se vê, não há omissão no acórdão quanto à legislação aplicável para o
caso, pois constou expressamente que a aplicação da Lei de Execuções Fiscais, para a
cobrança de multa eleitoral, decorre do disposto na Resolução TSE n. 21.975/2004, em
vigor quando do ajuizamento da execução fiscal.

O que a parte embargante busca é que seja aplicada outra norma para o
caso, da qual poderiam ser extraídos os argumentos para alteração do julgamento.
Ocorre que, conforme constou no acórdão, trata-se de execução fiscal regida pela Lei n.
6.830/1980, e não cumprimento de sentença, como pretende a parte embargante.

A insurgência da embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há de se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[5].

Num. 43798398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
1.350.

[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

[3] Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil.

[4] Art. 3º As multas não satisfeitas no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão,
desde que dela seja intimada a parte devedora, serão consideradas dívida líquida e certa, para
efeito de cobrança, mediante executivo fiscal.

[5]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0000443-
51.2012.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: PONCIANO DE ASSIS
DOS SANTOS ABREU - Advogados do EMBARGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA -
PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A.

Num. 43798398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/02/2024 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020114120288500000042755643
Número do documento: 24020114120288500000042755643
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 12:47:49